Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-82.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800437-82.2023.8.14.0051

APELANTE: SALOMAO DAVID AZULAY NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade fundada em elemento inerente ao tipo penal.
Bis in idem
configurado. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Readequação da pena substitutiva e da suspensão do direito de dirigir. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária convertida em duas cestas básicas no valor de um salário-mínimo cada, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do réu, consistente na assunção do risco de dirigir sob influência de álcool, revela-se idônea para justificar a exasperação da pena-base; e (ii) definir a necessidade de redimensionamento das penas principal, substitutiva e acessória em razão do eventual afastamento da circunstância judicial negativada.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se inidônea, porquanto fundada em circunstância inerente ao próprio tipo penal previsto no art. 306 do CTB, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta do agente, configurando indevido
bis in idem
.

4. A afirmação de que o réu “assumiu o risco de dirigir sob influência de álcool” traduz circunstância já abrangida pela tipificação penal da embriaguez ao volante, não se prestando, isoladamente, à exasperação da pena-base, impondo-se o afastamento do vetor negativado.

5. Afastada a única circunstância judicial desfavorável reconhecida na origem, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa, tornando-se definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas modificadoras.

6. Em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, mostra-se adequada a redução da pena restritiva de direitos para prestação pecuniária correspondente a 01 (uma) cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo, bem como da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir para o prazo mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “A utilização de circunstância inerente ao próprio tipo penal da embriaguez ao volante não constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 2. O afastamento de circunstância judicial negativa, em recurso exclusivo da defesa, impõe a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo 1214 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 68; CTB, arts. 293 e 306.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e finalizada aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SALOMÃO DAVID AZULAY NETO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
posteriormente substituída por
uma

pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária convertida em duas cestas básicas no valor de um salário-mínimo cada, além da suspensão da habilitação e do direito para dirigir veículo automotor pelo prazo de três meses,
pela prática do crime capitulado no
art. 306 do CTB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Trata-se de inquérito instaurado por auto de prisão em flagrante para apurar a responsabilidade de Salomão David Azulay Neto (26 anos) o qual na data 15/01/2023, por volta de 01h00min, foi flagrado na Rua Henry Ford, bairro Vereadora Maria de Lurdes, cidade de Belterra, conduzindo veículo da Chevrolet Celta, cor vermelha, placa NSR-9560 com visíveis sinais de embriaguês conforme atestou o teste do etilômetro.

Segundo o condutor Ivanilson Brasil de Sousa (id 80600052 – Pág. 2) na data dos fatos estava de serviço no comando da guarnição acompanhado do Policial Militar Thiago da Conceição Bonfim (id 80600052– Pág. 3), realizando rondas preventivas na cidade, quando abordaram Salomão David Azulay Neto o qual aparentava está sob efeito de álcool, visto que não conseguia se manter em pé, olhos vermelhos, fala arrastada e odor etílico, razão pela qual o flagranteado foi conduzido ao posto da PRF na Rodovia BR 163 e submetido ao teste do etilômetro, o qual atestou 0,73mg/l (um vírgula setenta e três miligramas de alcool por litro de ar), momento em que houve a prisão.

Ouvido pela Autoridade Policial Salomão David Azulary Neto (id 84788992 – Pág. 10), informou que deseja ficar em silêncio. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega o
erro ou injustiça por ocasião da dosimetria da pena-base e da pena de multa
, requerendo sua
redução ao patamar mínimo legal
, diante da inidônea valoração negativa da culpabilidade do réu, a qual configura inegável
bis in idem.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

A sentença vergastada se encontra assim redigida, na parte que interessa:

“A fixação da pena será realizada em três fases, conforme o artigo 68 do Código Penal:

Culpabilidade:
A culpabilidade é considerada elevada, uma vez que o réu, mesmo tendo consciência da ilicitude de sua conduta, assumiu o risco de dirigir sob influência de álcool.

Antecedentes:
Sem registros implicadores de maus antecedentes.

Conduta Social:
Não há elementos nos autos que desabonem a conduta social do réu.

Personalidade:
Não há nos autos elementos que permitam aferir a personalidade do agente.

Motivos:
normais à espécie;

Circunstâncias:
nada que supere as normalidades.

Consequências:
não extrapolam o tipo penal;

Comportamento da Vítima:
Não se aplica, pois não houve vítima específica neste caso.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
8 meses de detenção
e 12 dias-multa.

Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes (Art. 61 e 65, CP):

Atenuante:
inexistente.

Agravante:
inexistente.

Pena intermediária fixada no mesmo patamar inicial, qual seja, 8 meses de detenção e 12 dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição (Art. 68, CP):

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Pena Definitiva:

Diante do exposto, torno definitiva a pena em 8
meses de detenção e 12 dias-multa.

Pena de Multa:

Adicionalmente, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, considerando a situação econômica do réu, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de detenção deverá ser cumprida em
regime inicial aberto
, especialmente em razão da reincidência (art. 33, do CP).

Verifico que o réu preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, razão pela qual
SUBSTITUO A PENA DE DETENÇÃO POR 1 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONVERTIDA EM 2 CESTAS BÁSICAS NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO CADA.

A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social – serão estabelecidos pelo juízo das execuções criminais.

O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará em conversão em pena privativa de liberdade (art.44, § 4º, do CP).

Suspensão ou Proibição de Obter a Habilitação:

Ademais, suspendo a habilitação e o direito para dirigir veículo automotor pelo prazo de
3 meses.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador fixou a pena-base do recorrente em 8 (oito) meses de detenção, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável apenas a
culpabilidade do réu
, apresentando, para tanto,
inidônea
fundamentação, pois considerou que
“A culpabilidade é considerada elevada, uma vez que o réu, mesmo tendo consciência da ilicitude de sua conduta, assumiu o risco de dirigir sob influência de álcool.”

Entretanto, observa-se que
tal fundamentação se confunde com a própria descrição da conduta típica do art. 306 do CTB
, já utilizada para valorar a culpabilidade, não havendo elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta aptos a justificar a exasperação da pena-base. A mera afirmação de que o agente
“assumiu o risco de dirigir sob influência de álcool”
constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado, não se prestando, por si só, à negativação do antedito vetor.

Trata-se, portanto, de valoração indevida, por ausência de motivação idônea e autônoma, e por
bis in idem
em relação à culpabilidade,
razão pela qual afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Seção do STJ
, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Dessa forma, tendo sido afastado o único vetor negativado na sentença, é de rigor
proceder à redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, fixando-a em
06 (seis) meses de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na origem,
quantum
esse que torno
definitivo
, ante a ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho o
regime aberto
, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando o redimensionamento da pena privativa de liberdade ao mínimo legal, bem como os postulados da proporcionalidade e individualização da pena,
revela-se igualmente adequado reduzir a sanção substitutiva consistente em prestação pecuniária, redimensionando-a para 01 (uma) cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo,
mantidos os demais parâmetros fixados na sentença.

Quanto à penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, também comporta reparo, impondo-se sua redução ao prazo mínimo de 02 (dois) meses de duração, consoante fixado pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para modificar a pena definitiva do réu, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026